Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
2. Na hipótese, os agravantes alegam, em exceção de pré-executividade, que o valor devido, em razão no inadimplemento de cédula de crédito bancário, é inferior ao executado pela instituição bancária, contrapondo os cálculos e índices utilizados pela credora.
3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC.
4. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.